Tribunal: TJMT
Processo: 1028764-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028764-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 313.917.611-20 (APELANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), NASCIMENTO & ARRUDA LTDA - ME - CNPJ: 02.094.635/0001-20 (APELANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), LUIZ DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 313.917.611-20 (APELADO), NASCIMENTO & ARRUDA LTDA - ME - CNPJ: 02.094.635/0001-20 (APELADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. DEVER OBJETIVO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Apelações interpostas contra sentença que condenou o supermercado ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 47.146,00, decorrentes de furto ocorrido no estacionamento do estabelecimento, e afastou o pleito de indenização por danos morais, reconhecendo a culpa concorrente das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a extensão da responsabilidade objetiva do supermercado pelo furto ocorrido em seu estacionamento; (
ii
) avaliar a exclusão de parte dos bens dos danos materiais; e (
iii
) analisar a exclusão da indenização por danos morais devido à culpa concorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento assume o dever de guarda e vigilância dos bens de seus clientes, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada (Súmula 130 do STJ).

4. O conjunto probatório confirma que o furto ocorreu nas dependências do supermercado, mas exclui um dos bens alegadamente furtados (
parafusadeira
), que não foi relacionado no Boletim de Ocorrência.

5. No tocante aos danos morais, a conduta imprudente do autor, ao deixar considerável quantia em dinheiro no veículo após saque em local próximo, caracteriza culpa concorrente, afastando o dever de indenizar.

6. Correção monetária e juros de mora ajustados conforme a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a Taxa Selic a partir da vigência da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7. Recurso do supermercado parcialmente provido para excluir do valor dos danos materiais o montante de
R$ 3.447,00 referente
à
parafusadeira
. Recurso dos autores desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O supermercado que oferece serviço de estacionamento responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de furto ocorrido em suas dependências, devendo o consumidor demonstrar, ainda que minimamente, o nexo causal.

2.
A exclusão de indenização por danos morais é cabível em hipóteses de culpa concorrente do consumidor, especialmente em casos de imprudência que facilite a ocorrência do dano."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC, art.
14; CC/2002,
arts
. 187 e 398; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 130/STJ; STF,
REsp
1.200.444, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário; STJ,
AgRg
no
AREsp
836.856.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por

LUIZ DE ARRUDA JUNIOR, NASCIMENTO & ARRUDA
LTDA –ME

e
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada
por
LUIZ DE ARRUDA JUNIOR
e
NASCIMENTO & ARRUDA LTDA –ME
em face
d
e

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
,

julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a reparar o dano material no valor de R$47.146,00 (quarenta e sete mil cento e quarenta e seis reais), com
juros de mora pela aplicação d
a SELIC (art. 406, §1º, do CC)
e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data do evento danoso
, bem como condenou as partes (50% para cada)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico,
diante da sucumbência recíproca.

O Apelante
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
sustenta, em síntese, não ser
possível tratar como iguais comércio
s
que possu
em
estacionamento
s
pago
s
com cancela, cartão, cobertura e vigilân
cia privada,
e
um
estabelecimento de rua que apenas oferece a possibilidade de o cliente parar o seu carro por cortesia do fornecedor
.

Salienta
que não há provas de que o suposto furto teria ocorrido nas dependências do supermercado, visto que as provas foram produzidas de forma unilateral, fora de seu estabelecimento comercial, não havendo nenhuma foto do estabelecimento ou nome de algum funcionário que possa ter socorrido o Apelado.

Aduz que, por não se tratar de estabelecimento de risco, não há necessidade de fornecer segurança particular para cada cliente que transita pelo estacionamento, o qual existe para trazer conforto e comodidade aos seus clientes.

Realça que o veículo não possuía qualquer sinal de arrombamento e, portanto, não há qualquer vestígio que comprove o ocorrido, asseverando ainda que, se houve furto, foi por nítida facilitação.

Afirma que o Boletim de Ocorrência é claro em especificar que os únicos objetos constantes no veículo eram o celular e a quantia de R$40.000,00 em espécie, não havendo provas do furto da
parafusadeira
no valor de
R$ 3.447,00
.

Em relação
à
incidência dos juros e correção monetária,
verbera que,

q
uando a
SELIC
é aplicada, não é permitido cumular com juros moratórios ou índices de correção monetária (como o IPCA ou INPC), pois isso configuraria duplicidade
. Ademais, requer que
os juros de mora
e correção monetária
incidam
desde a data do arbitramento.

Por sua vez, os Apelantes
LUIZ DE ARRUDA JUNIOR e NASCIMENTO & ARRUDA
LTDA –ME
pleiteiam a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, requerem
que a condenação em honorários de sucumbência
em
15% (quinze por cento)
seja fixado com base no
pedido que foi julgado improcedente e não sobre os valores d
os pedidos julgados procedentes.

Devidamente intimados, apenas as partes
LUIZ DE ARRUDA JUNIOR e NASCIMENTO & ARRUDA
LTDA –ME
apresentaram contrarrazões ao recurso adverso (ID 261512783).

Preparos devidamente recolhidos (
IDs
261512778 e 261512781)

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
LUIZ DE ARRUDA JUNIOR e NASCIMENTO & ARRUDA
LTDA –ME

ajuiz
aram

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

em desfavor de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (COMPER COXIPÓ)
,
afirmando
que na data de 20.06.2023,
o primeiro requerente
esteve no supermercado requerido e foi vítima de furto ocorrido dentro do estacionamento,
uma
vez que constatou que seus pertences
e o valor sacado
minutos antes
em nome da empresa (segunda requerente)
não estavam
mais
dentro do carro.

Narr
ou
que re
gistrou o boletim de ocorrência
relatando o ocorrido e retornou ao supermercado para solicitar as gravações do circuito interno de segurança, o que
lhe
foi negado. Requer
eu
a c
oncessão de tutela de urgência
para
que o supermercado
apresent
asse
as imagens do estacionamento do circuito interno das câmeras, refer
ente ao dia 20.06.2023, das 14h00min até 15h
00min para a constatação e comprovação dos fatos
.

Após decisão deferindo parcialmente o pedido de antecipação de tutela, a

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (COMPER COXIPÓ)

apresentou manifestação
informando
a impossibilidade de
cu
mprimento da liminar, visto que, pelo decurso do tempo,
já havia descartado as filmagens daquela data
.

Em sede de contestação, a requerida rebateu os argumentos tecidos na exordial.

Posteriormente, sobreveio sentença condenando o supermercado ao pagamento dos danos materiais no valor de
R$ 47.146,00 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais)
, sem condená-lo, contudo, em danos morais, por reconhecer a culpa concorrente das partes.

Eis o teor da sentença combatida:

“De plano, destaca-se que a ré teve plena oportunidade de se resguardar, conforme demonstrado pelos documentos juntados aos autos (ids.
125015457, 125015458 e 125015460
), os quais comprovam que,
em diversas ocasiões, o autor solicitou acesso às imagens das câmeras de segurança. Embora a negativa inicial seja compreensível por questões de privacidade, a ré, uma vez noticiada sobre o furto, tinha o dever de preservar tais imagens, ao menos por precaução, para futura análise e elucidação dos fatos.

A omissão em se resguardar demonstra ao menos uma responsabilidade inicial/desídia do estabelecimento, caracterizando o descumprimento de seu dever de diligência. Caso o tivesse feito, a requerida poderia afastar liminarmente a alegação da parte autora de que fora vítima de furto em seu estabelecimento, contudo, perdeu essa oportunidade por mera falta de cautela.

É que se impõe à requerida, em virtude da aplicação das previsões do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar perfeitas condições de guarda e vigilância do local, ou seja, a existência de um sistema de monitoramento, rondas, etc., o que não fez, deixando de cumprir o que determinar o inc. II do art. 373 do CPC.

Por outro lado, ao autor/consumidor, as incumbências são um tanto quanto mais simples. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência
, basta
que este apresente indícios suficientes que permitam a razoável convicção sobre a ocorrência do evento danoso, sendo desnecessária a comprovação absoluta, especialmente quando o fato se dá em um ambiente controlado pelo estabelecimento, o qual detém o dever de guarda e segurança. O risco inerente à atividade comercial impõe ao réu a responsabilidade de assegurar a integridade dos bens de seus clientes.

Com relação ao dano material, é imprescindível que os prejuízos materiais alegados estejam cabalmente demonstrados, ainda que se admita a inversão do ônus da prova.

(...) Verifica-se que o autor comprovou que esteve no estabelecimento da ré e efetuou compras,
vide
id. 125015451, bem como exteriorizou os danos materiais suportados, tendo juntado aos autos:

a) comprovante de saque no valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) naquele mesmo dia, minutos antes do ocorrido, id
. 125015450;

b) nota fiscal de smartphone adquirido naquele mesmo dia, pelo preço de
R$ 3.699,00 (três mil seiscentos e noventa e nove reais), id
. 125015452; e

c) nota fiscal de
parafusadeira
adquirida um dia antes, no valor de
R$ 3.447,00 (três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais), id
. 125015453.

O conjunto probatório apresenta indícios materiais consistentes quanto aos prejuízos sofridos. Nesse contexto, considerando a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, incumbia à ré comprovar a inexistência dos fatos narrados, uma vez que as alegações do autor se mostram verossímeis e bem fundamentadas.

Portanto, tendo o autor apresentado conjunto probatório robusto o suficiente a inferir a verossimilhança de suas alegações, não tendo a parte requerida desconstituído os argumentos autorais, visto que lhe incumbia demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, imperiosa
sua condenação ao ressarcimento dos prejuízos suportados.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma
lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da
personalidade.
”
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.).

Segundo Silvio Venosa, dano moral
“é o prejuízo que afeta o
animo
psíquico, moral e intelectual da vítima.”
(
In
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Ao analisar o conjunto probatório, constata-se a presença, no mínimo, de culpa concorrente entre as partes. Por um lado, é inegável o dever de diligência do fornecedor, no caso, o réu, quanto à segurança dos seus consumidores e seus bens, especialmente no que tange à guarda de veículos em seu estacionamento, conforme dispõe o Código de Defesa do
Consumidor e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, também não se pode desconsiderar o comportamento do autor, que agiu com evidente falta de prudência ao deixar considerável
quantia em dinheiro
no interior do veículo estacionado.

É importante destacar que o montante subtraído é de valor significativo, muitas vezes equivalente ao volume diário movimentado em caixas eletrônicos localizados em pequenos estabelecimentos comerciais. Tal fato reforça a necessidade de maior cuidado por parte do autor, que, ao optar por deixar essa quantia no interior de um automóvel estacionado em local de acesso público, assumiu riscos consideráveis.

Ademais, conforme narrado pelo próprio autor, o saque foi realizado em estabelecimento bancário nas proximidades, e, em seguida, ele apenas "atravessou" a rua para se dirigir ao supermercado. Esta conduta pode ter, inadvertidamente,
chamado
a atenção de terceiros mal-intencionados que, ao observá-lo sacar a referida quantia e logo em seguida estacionar o veículo, se viram incentivados a agir de forma criminosa.

Dessa forma, sua conduta de deixar o dinheiro no interior do veículo sem maiores precauções configura abuso do direito, conforme previsto no art. 187, do Código Civil, haja vista que impôs ao réu um ônus desproporcional de resguardar tamanha
soma,
algo que extrapola o que se poderia razoavelmente esperar da prestação de segurança fornecida por um supermercado.

(...) Improcedente o pleito, portanto, no que se refere aos danos morais.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Luiz de Arruda Junior e Nascimento e Arruda Engenharia Ltda.
em desfavor de
SDB Comercio de Alimentos Ltda. (
Comper

Coxipó
)
a reparar o dano material no valor de R$ 47.146,00 (quarenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais). Juros de mora pela SELIC (art. 406§1º do CC) e correção monetária pelo IPCA (art. 389§ único do CC).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento nos artigos 85, § 2º, e 86, do CPC.
”

Contra essa sentença recorrem os Apelantes.

Inicialmente,
importa ressaltar que, na hipótese, aplicam-se a
s normas do
Código de Defesa do Consumidor
, notadamente o
caput
de seu artigo
14
, configurando-se o dever objetivo de indenizar, bastando
a
prova do dano e do nexo causal, dispensando, pois, a prova de culpa.

É
assente o entendimento jurisprudencial no sentido de
que o estabelecimento comercia
que fornece o serviço de estacionamento a seus clientes,
ainda que gratuitamente
, possui o dever de guarda e vigilância dos veículos, respondendo objetivamente pela reparação dos prejuízos causados, no caso de dano ou furto.

Este entendimento está, inclusive, sumulado pe
lo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

SÚMULA 130 -A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de
veículo ocorridos em seu estacionamento
.

Sobre tema
é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRAVA NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO – FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O supermercado que oferece serviço de estacionamento assume o dever de guarda e conservação da coisa depositada. Assim, fica afastada a tese de excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva de terceiro.

O Enunciado de Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de
veículo ocorridos em seu estacionamento"
.

Havendo prova da existência do furto da motocicleta em estacionamento disponibilizado pelo supermercado requerido, deve ser reconhecido o direito à reparação material, bem como indenização por dano moral em razão dos transtornos e desconfortos suportados pela vítima.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma
não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
”
(N.U 1030272-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024)
(
g.n
.
)

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – NOTA FISCAL COMPROVATÓRIA DA COMPRA REALIZADA NO LOCAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA RÉ – PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
estabelecimento comercial que oferece o serviço de estacionamento, ainda que de forma gratuita, responde pela reparação de dano ou pelo furto de veículo ocorrido em suas dependências, uma vez que o estabelecimento comercial colocou à disposição do público um serviço que, pela lógica, deve ser eficiente, de modo que qualquer dano ali causado ao usuário deve ser reparado.

2. Tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbiu.

3. No que se refere ao “quantum” da reparação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
”
(N.U 1002845-04.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)
(
g.n
.
)

Assim, restando
incontroverso que o supermercado recorrente oferece serviço de estacionamento para os seus clientes, assume
, portanto,
o dever de guarda e vigilância dos bens que lhe foram entregues ou que se encontram no interior do
s
veículo
s ali estacionados.

Na hipótese, a relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada através do cupom fiscal acostado ao ID 261512269, que demonstram que o autor realmente realizou compras no estabelecimento no dia dos fatos,
bem como o boletim de ocorrência registrado no mesmo dia do ocorrido (
ID 261512272
), em q
ue o autor narra os fatos, não havendo
dúvidas de que foi furtado nas dependências da empresa recorrente.

Ademais, embora a empresa
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. (COMPER COXIPÓ)
afirme que a ocorrência do furto não restou devidamente comprovado, f
ato é que
o consumidor
produziu as provas que lhe eram possíve
is
a fim de demonstrar a ocorrência do furto
através dos documentos acima citados, bem como pelo comprovante do saque minutos antes do furto, as notas fiscais dos produtos subtraídos e as notificações extrajudiciais enviadas ao supermercado via e-mail e correio requerendo as imagens de segurança do dia dos fatos.

Logo
, tendo
o autor
provado, mesmo que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, competia a
o supermercado
apelante comprovar
a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor
,
ônus do qual não se desincumbiu, a rigor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, a
A
pel
ante não produziu prova alguma, limitando-se
à tentativa de desqualificar, teoricamente, aquel
as produzidas pela parte autora, não tendo, agora, como aduzir que não apresentou as imagens do circuito interno de segurança porque apenas teve conhecimento dos fatos com a citação nesta ação.

Assim,
se o estacionamento é utilizado, como de fato foi, no interesse do negócio da ré, deve ela arcar com o respectivo ônus, pois era seu o dever de guarda e conservação.

Nesse ínterim, entendo que deve ser mantida a sentença no tocante aos danos materiais,
com exceção da
parafusadeira
no valor de
R$ 3.447,00
, pois, embora haja a nota fiscal do produto, não consta do Boletim de
Ocorrência realizado no dia do furto e juntado a inicial a subtração deste bem, mas, tão somente da quantia de R$40.000,00 em espécie, um telefone celular e seu respectivo carregador.

No tocante aos danos morais, agiu com acerto a Magistrada de origem ao reconhecer a culpa concorrente e afastar a indenização por danos morais.

Isso porque
não se pode desconsi
derar o comportamento do autor
que agiu com evidente falta de prudência ao deixar considerável quantia em d
inheiro no interior do veículo minutos após realizar o saque.

Da análise dos fatos, verifica-se que LUIZ DE ARRUDA realizou o saque em instituição financeira muito próxima ao local do furto, conduta que pode ter chamado a atenção de terceiros que, conforme bem salientado na
r.
sentença, podem ter lhe observado a sacar referida quantia e logo em seguida estacionar o veículo.

Assim, agiu o autor com inegável falta de prudência, sobretudo após o saque de vultosa quantia, o que, sem dúvida, facilitou a subtração.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso,
deve ser reformada a sentença tão somente para subtrair dos
danos materiais o valor da

parafusadeira

(
R$ 3.447,00
).

Diante do exposto, o valor d
o dano material
a ser reparado passa a ser de
R$43.699,00
(quarenta
e três mil seiscentos e noventa e nove reais),
que
deverão ser corrigidos desde a data do efetivo
prejuízo,
em observância a
orientação da Súmula n. 43 do STJ. Os
juros
moratórios devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, §
1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic
como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Em relação
às
custa
s
processuais e honorários advocatícios
, verifica-se que foram fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido
por cada parte, isto é,
o patrono da parte autora receberá seu percentual sobre o dano material julgado procedente, enquanto o patrono da parte requerida receberá sobre o valor do dano moral inicialmente pretendido pelo autor
, de modo que não há interesse recursal do Apelante LUIZ DE ARRUDA neste ponto
.

Posto isso
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
a
o
recurso
de
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
, tão somente para excluir dos danos materiais o valor de
R$ 3.447,00
referente à
parafusadeira

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por LUIZ DE ARRUDA JUNIOR E NASCIMENTO & ARRUDA
LTDA –ME
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025